Tribunal: TJMT
Processo: 1029576-04.2024.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029576-04.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (ADVOGADO), FERNANDO BILIBIO - CPF: 005.773.990-04 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DUPLA GARANTIA. BEM OFERTADO EM TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. GARANTIA RECONHECIDA. IMPOSSIBILIDADE DE BLOQUEIO ADICIONAL. RECURSO PROVIDO.

I.

Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD, ao fundamento de que não houve a posterior propositura de ação ordinária, vinculando a tutela de urgência antecipada em caráter antecedente, resultando na imposição de dupla garantia.

II.

Questão em discussão

2. O debate central consiste em analisar:

(i) a validade da caução ofertada na tutela de urgência antecipada como garantia integral do débito fiscal objeto da execução fiscal; (ii) a possibilidade de manutenção do bloqueio de valores, caracterizando excesso de execução, em afronta ao princípio da menor onerosidade; (iii) a adequação da decisão ao determinar a suspensão da emissão de certidão positiva com efeitos de negativa.

III.

Razões de decidir

3. A tutela de urgência antecipada antecedente,
in casu
, visa assegurar o direito do devedor de oferecer bens em garantia, independentemente da propositura de ação ordinária ação anulatória, como condição à adequação dessa medida de ordem exclusivamente instrumental, conforme previsto no art. 303 do CPC/2015 e respaldado pelo Tema 237 do STJ.

4. O oferecimento de caução aceito pelo credor e reconhecido em decisão judicial transitada em julgado vincula-se à execução fiscal, impedindo a imposição de nova garantia ou o bloqueio de valores, sob pena de configurar excesso de execução.

5. Precedentes do STJ (Tema 237) e de Tribunais Regionais Federais reiteram a impossibilidade de dupla garantia, reconhecendo a caução antecipada como instrumento suficiente para assegurar o crédito tributário até o desfecho da execução fiscal.

IV.

Dispositivo e tese

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento: “É incabível a manutenção de bloqueio de valores na execução fiscal quando já houver garantia suficiente oferecida e aceita em ação de tutela de urgência antecipada em caráter antecedente, sob pena de configurar dupla garantia e violação ao princípio da menor onerosidade.”

Jurisprudência relevante citada:

·

STJ, AREsp 1521312/MS, rel. Ministro Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 9.6.2020;

·

STJ, AgInt no REsp 2.006.993/PR, rel. Ministro Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 29.5.2023;

·

TRF-3, AI 5024550-46.2023.4.03.0000, rel. Desembargador Carlos Eduardo Delgado, 3ª Turma, j. 25.3.2024.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
FERNANDO BILIBIO
contra a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da Execução Fiscal n. 1006624-39.2023.8.11.0041, movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu o pedido de desbloqueio do valor penhorado, via sistema SISBAJUD, em contas bancárias do executado, ora agravante.

O agravante argumenta, em síntese, que ajuizou a ação cautelar com pedido de tutela antecipada de urgência em caráter antecedente n. 1000475-72.2022.8.11.0102, ofertando bem em caução para garantir o débito referente ao Auto de Infração n. 384170001672021191, visando à obtenção de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Tributários.

Sustenta que, posteriormente, a Fazenda Pública ajuizou a execução fiscal pretendendo a exigência da mesma dívida fiscal garantida naquela ação cautelar, razão por que defende o equívoco da penhora realizada via sistema SISBAJUD pelo juízo singular.

Assevera que
“a garantia ofertada naqueles autos se encontra
válida e eficaz
para o fim de garantir o presente feito executivo, sendo anterior à penhora dos ativos financeiros do Agravante, devendo o montante constrito no processo de origem ser imediatamente liberado.”.

Assim, requer a antecipação de tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso para reconhecer a garantia ofertada nos autos da tutela cautelar antecedente n. 1000475-72.2022.8.11.0102 e, por consequência, o desbloqueio do valor penhorado via sistema SISBAJUD em contas bancárias do executado.

A liminar foi indeferida pela decisão de ID 247360167.

Contrarrazões (ID 249383657)
.

Desnecessária a intervenção ministerial, diante da previsão na Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

O agravante insurge-se contra a decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores constritos, argumentando que já havia ofertado bem em garantia do débito referente ao Auto de Infração n. 384170001672021191, por meio de caução prestada em Ação de Tutela de Urgência Antecipada em Caráter Antecedente. Sustenta que a execução fiscal em trâmite na origem incorre em dupla garantia indevida.

A execução fiscal foi proposta pelo
Estado de Mato Grosso
, em desfavor de
Fernando Bilibio
, referente à Certidão de Dívida Ativa nº 2023101152, NAI/AIIM: 384170001672021191, por infrações relativas ao ICMS, no valor de
R$ 460.894,74

(quatrocentos e sessenta mil oitocentos e noventa e oito reais e setenta e quatro centavos).

O agravante narra ter proposta a Ação de Tutela de Urgência Antecipada em Caráter Antecedente n.

1000475-72.2022.8.11.0102, buscando
“
antecipar a garantia do crédito fazendário até o ajuizamento da correspondente Execução Fiscal”
,
referente ao Auto de Infração n. 38417000167202119
(ID 168075105 - Pág. 6 – autos de origem)
.

Nos autos n. 1000475-72.2022.8.11.0102 foi deferida liminar, determinando ao requerido, ora agravado,
a expedição de certidão positiva de débito com efeito de negativa, mediante prestação de caução (ID 168075105 - Pág. 65 e 168075105 - Pág. 75). A pretensão autoral foi julgada procedente, com as seguintes considerações:

“
No mérito a pretensão do Autor é procedente
. Isto porque, apesar da alteração da sistemática da ação cautelar (art. 303 do CPC),
é possível, por meio da denominada tutela antecipada antecedente, o oferecimento de garantia antecipada de Execução Fiscal que será ajuizada posteriormente
. (...)

Ora, o bem ofertado não tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, pois não faz parte do rol taxativo do art. 151 do CTN. O interesse do Requerente é tão somente a obtenção da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos à Créditos Tributários, direito esse que a jurisprudência vem entendendo perfeitamente possível, mediante garantia do Juízo. Atinente aos honorários advocatícios, em função do princípio da causalidade, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, incabível a condenação do demandado.

Por oportuno:

"PROCESSUAL CIVIL. CAUTELAR DE CAUÇÃO PRÉVIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARTES. RESPONSABILIDADE. INEXISTÊNCIA. 1. A cautelar prévia de caução configura-se como mera antecipação de fase de penhora na execução fiscal e, via de regra, é promovida no exclusivo interesse do devedor.

2. Atribuir ao ente federado a causalidade pela cautelar de caução prévia à execução fiscal representa imputar ao credor a obrigatoriedade da propositura imediata da ação executiva, retirando-se dele a discricionariedade da escolha do momento oportuno para a sua proposição e influindo diretamente na liberdade de exercício de seu direito de ação.

3. Ao devedor é assegurado o direito de inicialmente ofertar bens à penhora na execução fiscal, de modo que também não é possível assentar que ele deu causa indevida à medida cautelar tão somente por provocar a antecipação dessa fase processual.

4. Hipótese em que a questão decidida nesta ação cautelar tem natureza jurídica de incidente processual inerente à execução fiscal, não guardando autonomia a ensejar condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer das partes

5. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial.” (STJ - AREsp 1521312/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 9/6/2020, DJe 1/7/2020). (negrito nosso).

Destarte, a solução do caso não merece maiores digressões e a cautelar nesse caso não possui um caráter definitivo, pois que ainda será debatida por ocasião de uma execução fiscal a ser ajuizada pelo Requerido.” (ID 168075105 - Pág. 92/95 – autos de origem).

Na execução fiscal, o Juízo
a quo
indeferiu o pedido de desbloqueio do valor penhorado, na quantia de R$ 487.554,40, fundamentando que, para admitir o processamento do pedido com base nos arts. 303 ou 305 do CPC/2015, o autor, ora agravante, deveria vinculá-lo à propositura de uma posterior ação ordinária contra o Estado, o que não ocorreu, contando a decisão com os seguintes fundamentos e dispositivo:

“(...) Por sua vez, a parte Executada compareceu no id. 168075099
alegando que a presente execução já se encontra garantida por força de sentença transitada em julgado proferida nos autos nº 1000475-72.2022.8.11.0102.

Todavia, da análise dos referidos autos
, constato que trata-se de pedido de tutela de urgência antecipada em caráter antecedente, com escopo de obter certidão positiva com efeito de
negativa, cujo pedido principal foi julgado procedente tão somente para determinar a expedição de certidão positiva de débito com efeito de negativa
.

É sabença que o ordenamento Jurídico Pátrio atual não permite que a Tutela Cautelar tenha caráter satisfativo
. Não se pode, portanto, conferir efeito eterno às medidas cautelares deferidas em Juízo, de tal
sorte, para que se
admitisse o processamento do pedido nos termos do art. 303 ou 305
, a autora deveria tê-lo feito de modo a vinculá-lo
a posterior ação ordinária
a ser proposta contra o Estado, o que não fez. (...)

A par disso, indefiro o pedido de desbloqueio do valor penhorado
no id. 168056130, bem como o pedido de expedição da certidão positiva com efeitos negativos
; (...)”
(ID 166420659 – autos de origem)

O recurso deve ser provido.

A tutela de urgência encontra fundamento no art. 303 do CPC/2015, porquanto postulada em caráter antecedente à execução fiscal, assim, seu objetivo é antecipar o exercício do direito assegurado ao devedor de oferecer bens e direitos à penhora, permitindo-lhe obter os efeitos jurídicos decorrentes da garantia do juízo. Essa prerrogativa não está condicionada à discussão meritória sobre a certeza e a liquidez do crédito, não sendo exigível que o devedor indique eventual ajuizamento de ação anulatória como condição para a adequação dessa medida, de natureza exclusivamente instrumental.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. TUTELA PROVISÓRIA. SEGURO GARANTIA. CAÚÇÃO IDÔNEA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. POSSIBILIDADE.

1. A Primeira Seção, ao julgar o REsp 1.123.669/RS (Tema 237 do STJ), oriundo de ação cautelar, firmou o entendimento de que "
o contribuinte pode, após o vencimento da obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter a certidão positiva com efeito de negativa"
.

2.
Essa
tutela de urgência tem amparo atualmente no art. 303 do CPC/2015
, porquanto postulada em caráter antecedente à execução fiscal, sendo seu escopo antecipar o exercício do direito assegurado ao devedor de oferecer bens e direitos à penhora e, por conseguinte, de obter os efeitos jurídicos resultantes da garantia do juízo
,
cuja fruição não depende da discussão meritória sobre a certeza e a liquidez do crédito,
de modo que não é possível exigir do devedor que indique eventual ajuizamento de ação anulatória como condição à adequação dessa medida de ordem exclusivamente instrumental
.(...)

5. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.006.993/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. GARANTIA ANTECIPADA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL. ANTECIPAÇÃO À PENHORA. POSSIBILIDADE (TEMA 237/STJ). TRANSFERÊNCIA DE GARANTIA, ENDOSSO, PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. DESNECESSIDADE.
INCABÍVEL DUPLA GARANTIA
. VIOLAÇAO AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

1. A 1ª Seção do c. Superior Tribunal de Justiça firmou tese no sentido de que “é possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa” (Tema Repetitivo n.º 237 – REsp n.º 1.123.669/RS)

2. Registra-se que a garantia à execução fiscal não se confunde com suspensão da exigibilidade do crédito e, conforme tese firmada pelo c. STJ no julgamento do Tema Repetitivo n.º 241 (REsp n.º 962.838), “o depósito prévio previsto no art. 38, da LEF, não constitui condição de procedibilidade da ação anulatória, mas mera faculdade do autor, para o efeito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151 do CTN, inibindo, dessa forma, o ajuizamento da ação executiva fiscal”.

3
. Desnecessária a transferência ou endosso para a execução fiscal da garantia que lhe fora oferecida de forma antecipada, ou mesmo sua penhora no rosto dos autos, posto que a medida constitui dupla garantia, violando o princípio da menor onerosidade. Precedentes desta Turma.

4. Importante frisar que a garantia ofertada de forma antecipada fica vinculada ao desfecho da execução fiscal que visou garantir, da mesma sorte que a garantia prestada em demanda que objetive a anulação do débito resta atrelada ao reconhecimento da procedência do pedido. Segundo o resultado da ação a que vinculada a garanta, caberá sua liquidação nos próprios autos do processo em que oferecida, com a decorrente satisfação do crédito tributário.

5. Tratando-se de
garantia oferecida em caráter antecedente ao ajuizamento da execução fiscal
, compete ao juízo da execução fiscal tão somente “decidir pela suspensão da execução, caso verifique que o débito está devidamente garantido, nos termos do art. 9º da Lei 6.830/80”, nos estritos termos da tese firmada no precedente qualificado da Corte Superior.
Quanto ao ponto, ressalta-se que o juízo da execução fiscal já havia se manifestado quanto à garantia do crédito tributário.

6. Ressalta-se que o c. Superior Tribunal de Justiça há muito firmou entendimento no sentido de que “é possível a conexão entre a ação anulatória e a execução fiscal, em virtude da relação de prejudicialidade existente entre tais demandas”, cabendo a reunião dos processos “nos casos em que a competência for relativa e desde que observados os requisitos dos §§ 1º e 2º do art. 292 do CPC”. Ainda, pontuou que “a existência de vara especializada em razão da matéria contempla hipótese de competência absoluta” e, “embora não seja permitida a reunião dos processos, havendo prejudicialidade entre a execução fiscal e a ação anulatória, cumpre ao juízo em que tramita o processo executivo decidir pela suspensão da execução, caso verifique que o débito está devidamente garantido, nos termos do art. 9º da Lei 6.830/80”.

7. Tratando-se de garantia oferecida em caráter antecedente ao ajuizamento da execução fiscal, compete ao respectivo juízo da execução fiscal ulterior avaliação quanto à sua suficiência e idoneidade para garantia do feito executivo, vedada, contudo, a exigência de dupla garantia, ainda que por meio de transferência, endosso, penhora no rosto dos autos etc. Caberá ao juízo da execução fiscal, inclusive e se o caso, decidir pela suspensão da execução, caso verifique que o débito está devidamente garantido, nos termos do artigo 9º da Lei n.º 6.830/1980.

8. Agravo de instrumento provido. Embargos de declaração prejudicados. (TRF-3 - AI: 5024550-46.2023.4.03.0000 SP, Relator: CARLOS EDUARDO DELGADO, Data de Julgamento: 25/03/2024, 3ª Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 01/04/2024)

Importa consignar que, nos autos da Ação de Tutela de Urgência Antecipada em Caráter Antecedente
n.

1000475-72.2022.8.11.0102,
o requerido, ora agravado, expressou concordância com a garantia ofertada, destacando que “
a apresentação de bem móvel como forma de garantir a futura execução fiscal está em consonância com o disposto no art. 9º da Lei nº 6.830/80, com a redação dada pela Lei nº 13.043/2014
”.

Assim, tendo a execução sido previamente garantida nos autos da Ação de Tutela de Urgência Antecipada em Caráter Antecedente n.

1000475-72.2022.8.11.0102,
pelo bem descrito no termo de caução
“Colheitadeira de Grãos New Holland, modelo CR 8.90, Chassis: JHFY8090ELJ416336), que se encontra localizada na Fazenda Floresta, Estrada 1.100, KM 23 (ao lado do assentamento California), no município de Vera/MT
”
, não se justifica a manutenção dos valores constritos constantes da Certidão de Bloqueio de ID 167412270 – autos de origem, pois tal medida configuraria um excesso de execução desnecessário.

Ademais, revela-se equivocado o impedimento à emissão de certidão positiva com efeitos de negativa relativa ao débito constante do NAI/AIIM 384170001672021191, tanto pelas razões já expostas quanto pelo fato de tal questão ter sido decidida nos autos da Ação de Tutela de Urgência Antecipada em Caráter Antecedente n. 1000475-72.2022.8.11.0102, com sentença transitada em julgado (ID 168075105 - Pág. 96 – autos de origem).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada, reconhecendo

a garantia ofertada nos autos da Ação de Tutela de Urgência Antecipada em Caráter Antecedente n.

1000475-72.2022.8.11.0102. Consequentemente,
determino
a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa relativa ao débito constante do NAI/AIIM 384170001672021191 e o desbloqueio do valor penhorado via sistema SISBAJUD em contas bancárias do executado, ora agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024